Tribunal: TCU
Processo: 041.537/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 787/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.537/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Duarte Alves Echeverria (CPF XXX.144.366-XX); Gecimar Teixeira Junior (CPF XXX.698.981-XX); Iza Luiz de Freitas (CPF XXX.822.501-XX); Janilce Rodrigues Lima (CPF XXX.653.283-XX); Joao Marcello Borba Leite (CPF XXX.921.981-XX); Jovanka Valeria de Lima (CPF XXX.651.101-XX); Juliana de Souza Juliani (CPF XXX.749.230-XX); Marcelo Barros Silva (CPF XXX.215.683-XX); Maria dos Reis Santos (CPF XXX.884.691-XX); Maycon de Moraes Rosa (CPF XXX.626.799-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.